Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-52.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004756-52.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), VINICIUS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 027.333.862-55 (APELANTE), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 062.032.811-82 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 062.032.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 027.333.862-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JHONNES CABRAL DA SILVA - CPF: 082.228.451-01 (VÍTIMA), PIETRA CASAGRANDE NUNES - CPF: 076.982.571-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
PELO
CONCURSO DE
AGENTES E
RECEPTAÇÃO

– CONDENAÇÃO –
1.

PRIMEIRA PRELIMINAR
:

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS CAUSOU PREJUÍZO AO APELANTE – INVIABILIDADE – TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:

NULIDADE DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA
ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
–
3.

MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO DOS
APELANTES

QUANTO AO CRIME DE FURTO

P
OR
NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA
S
DELITIVAS COMPROVADAS
–
APELANTES
QUE PARTICIPARAM
EFETIVAMENTE
DO CRIME PATRIMONIA
L
–
PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –

4
.
RECURSO
S DES
PROVIDO
S
.

1.
Não há cerceamento de defesa em decisão que negou a oitiva de testemunha não arrolada em tempo oportuno, incidindo no caso a preclusão consumativa. Ademais,
a

d
efesa
do primeiro apelante
não apresentou justificativa para que as testemunhas extemporâneas fossem ouvidas como testemunha do juízo e sequer há informação de fatos posteriores à decisão de indeferimento, passíveis de modificar a decisão tomada.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

3.
É incabível o acatamento do pleito visando
à
absolviç
ão
do
s

apelantes
,
porque a materialidade e a autoria delitivas
dos furtos
estão comprovadas nestes autos, estando, ademais,
a
condenaç
ão de ambos

fundada no acervo probatório
concatenado pelo juízo de primeira instância, eis que os dois
,
efetivamente
, participaram
na prática dos três delitos patrimoniais
.

4
.

Recurso
s des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Vinícius Reis de Oliveira
e
Victor Hugo
Kroetzler
Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1004756-52.2021.8.11.0055
, condenando
Vinícius
Reis

pela prática do crime de furto qualificado (
arts
. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de
2
(
doi
s) anos de reclusão, em
regime aberto
, e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritiva
de direitos;
e Victor Hugo
pela prática
dos crimes
de furto qualificado e
receptação
(
art
s
. 155, § 4º, IV
e
180,
caput
,
do Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, em regime
semi
aberto, e
32
(
trinta e dois
) dias-multa.
No mesmo édito judicial a sentenciante
também condenou Diego da Silva Nunes pela prática do crime de furto qualificado que, no entanto, não se insurgiu
contra
a

sua
condenação.

Vinícius Reis de Oliveira
,
nas razões encontradiças no ID
129444776
, postula a
reforma da sentença
condenatória
a fim de que
seja
absolvido da prática
d
o
crime de furto
, sob a alegação de fragilidade probatória
.

Victor Hugo
Kroetzler
Silva
,
nas ra
zões recursais
vistas
no
ID
129444778
, postula
, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja inquirida testemunha presencial da abordagem policial
.

E
, no mérito, almeja
a
sua
absolvição
em relação ao crime de furto qualificado, ao argumento de ausência de provas suficientes à condenação;
e quanto ao delito de receptação pretende seja declarada a nulidade das provas obtidas, em razão da invasão de
seu
domicílio pelos
policiais
civis
.
Por fim,
prequestiona
o art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e o
s

art
s
. 157,
caput

e § 1º
e
240,
§1º, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público,
nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
129444790
, requere
u
o desprovimento
do
s
recurso
s defensivos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
134224197
, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo em razão de violação ao princípio da ampla defesa

Victor Hugo
sustenta
nesta preliminar
que
a
magistrad
a

c
erceou
o
seu direito de defesa, violando
o princípio da ampla defesa quando indeferiu o pedido de oitiva de
testemunhas na audiência de instrução e julgamento
, trazendo
-lhe
prejuíz
o
, eis que a inquirição dessas
pessoas
seria de especial importância para a busca da verdade real.

Todavia, não assiste razão
a esse
apelante.

Isso porque, se constata deste
s

autos
, que
o pedido foi indeferido sob o fundamento de que
estava
“
preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, que deveriam ter sido arroladas no momento processual correto, qual seja, na ocasião da apresentação de resposta.
”

E
, nesse ponto,
verifica-se
que por ocasião da resposta à acusação, o patrono
constituído
por Victor Hugo
à época, arrolou as mesmas testemunhas da acusação, não citando qualquer outro nome, conforme se vê da manifestação constante do ID 129444673.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que está
correta a
decisão
que indeferiu o pedido
de Victor Hugo
, eis que se trata, efetivamente, de um caso de preclusão consumativa
, na medida em que
o momento adequado para indicação de rol de testemunhas é
o
da apresentação da defesa prévia, consoante disposição d
o art. 396-A
, do Código de Processo Penal
.
Ademais, não há
que se falar em
cerceamento de defesa, pois não surgiram fatos posteriores à decisão de indeferimento, possíveis de modificar a decisão
invectivada
e, igualmente, a defesa

desse

apelante
não apresentou justificativa para que as testemunhas extemporâneas fossem ouvidas como testemunha do juízo.

Destarte, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência, motivo pelo qual
, esta preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade d
as provas obtidas
por meio de busca e apreensão em suposta violação do domicílio
de
Victor Hugo
Kroetzler
Silva
.

Victor Hugo n
esta preliminar

busca a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais civis fizeram busca e apreensão em sua residência sem mandado judicial e sem que exis
tisse a situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em
depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de
liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução s
e deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas r
azões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção
à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integ
rantes das forças de segurança.

Entretanto, no caso destes autos, os policiais
civis

Itamar Cleiton Souza Xavier

e Marlon Francisco de Almeida França

afirmaram à autoridade judicial que a residência
de Victor Hugo
estava sob investigação, em razão de informações
de que o

imóvel era
ponto de comercialização de drogas, motivo pelo qual, durante monitoramento foi visto
esse
apelante
chegando a
o
local
com vários objetos e aparelhos, entre eles um televisor
e, ao
entrarem
na
residência
, fo
ram
encontrado
s

outros objetos aleatórios, sobre os quais foi questionado
ao recorrente a

sua
procedência
que ele

não soube explicar
, afirmando, posteriormente, que os havia adquirido
de
Diego, Vinícius e Matheus
.

Sendo a
ssim, ficou demonstrado
que as buscas no interior do domicílio d
e Victor Hugo
foram realizadas em clara situação de flagrância, daí por que na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interi
or da residência do
apelante
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, ass
im redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de bu
sca domiciliar.

Como
é cediço, a
receptação
é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingre
sso da polícia na residência
sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da aut
oridade, como sói
ser
na espécie.

Por conseguinte
, impõe-
se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de
receptação
por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do apelante.

Diante do exposto,
esta
preliminar deve
, também,
ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
que se vê
no ID
129444656
, narra os fatos desta forma:

[...]

01º FATO.

No dia 26 de março de 2021, por volta das 18h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, VINICIUS REIS DE OLIVEIRA e DIOGO DA SILVA NUNES, acompanhados ainda de Matheus de tal
, com consciência e vontade, subtraíram para si 01 (uma) Cafeteira Philco Inox, 01 (um)
Microondas
Inox, modelo Pm831, 01 (um) copo de
Milk
Shake Prateado, 01 (um) abajur, cor cobre, 01 (uma) Tv Samsung Modelo Un43j5290ag, e 01 (uma) batedeira, além de roupas de cama e banho, da vítima
Pietra Casagrande Nunes
.

De acordo com os autos, na data dos fatos, os denunciados adentraram no apartamento da vítima por meio de arrombamento da janela, de onde furtaram 01 (uma) Cafeteira Philco Inox, 01 (um)
Microondas
Inox, modelo Pm831, 01 (um) copo de
Milk
Shake Prateado, 01 (um) abajur, cor cobre, 01 (uma) Tv Samsung, e 01 (uma) batedeira além de roupas de cama e banho, bem como pertences pessoais, gerando um prejuízo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima Pietra.

Neste viés, consta que uma
uma
guarnição policial em
vigilia
estranhou Victor Hugo chegar em sua residência com vários objetos de valor, diante do que o abordou, ocasião na qual o denunciado não conseguiu explicar a procedência dos abjetos e foi conduzido à delegacia.

Ressalta-se que a vítima Pietra reconheceu os objetos apreendidos como sendo seus, informando ainda o local de sua residência, pois estava na cidade de Campo Novo
dos
Parecis/MT, tendo a equipe de polícia constatado o arrombamento em seu apartamento, mas não foi possível realizar a perícia no local pois a vítima prontamente fez os reparos no local.

Segundo os investigadores, uma vez na delegacia, o denunciado Victor Hugo relatou informalmente àqueles o envolvimento de seus comparsas Vinicius e Diogo, oras denunciados, e Mateus de tal, não identificado pela polícia, sendo que Vinícius também foi ouvido informalmente e confessou seu envolvimento no furto junto aos outros denunciados.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
VICTOR HUGO KROETZLER SILVA
, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Samsung J8 de cor Roxa, da vítima
Nilson
Jhonnes
Cabral da Silva
.

Extrai-se dos autos que o aparelho celular ora apreendido em posse do denunciado Victor Hugo, foi verificado, ocasião na qual foi constatado que era produto de furto, registrado pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.229669, de f. 59/60, ocorrido no dia 03/08/2019.

Além disso, o implicado relatou ter adquirido o aparelho celular de Diego, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia
está evidenciada
pelos documentos constantes
nestes
autos, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

Igualmen
te, n
ão pairam dúvidas acerca da autoria delitiva
em relação ao crime de furto
que repousa induvidosa na
s
pessoa
s

de

Victor Hugo e Vinícius
Reis
, porquanto embora
os d
ois
tenha
m
sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória
,
sob a alegação de
que

está fundada apenas nos depoimentos dos investigadores da
P
olícia
C
ivil
, ressai destes autos que há
outros
elementos de convicção que demonstram a participação

de ambos
no crime de furto descrito na peça exordial
.

Com efeito,
Victor Hugo
, ao ser abordad
o
pelos investigadores d
a

P
olícia
C
ivil de posse de
alguns objetos da vítima
,
declarou que Vinícius
Reis –
, vizinho da ofendida
–
, infor
mou
aos comparsas Diego e o adolescente Matheus que Pietra estava viajando e sua residência era de fácil acesso para a efetiva subtração de objetos, o que, posteriormente, foi confirmado por Vinícius
Reis
quando questionado pela autoridade policial
,
assertivas, essas, que foram
ratificadas
pelo
s
agente
s
público
s

Itamar Cleiton Souza Xavier e Marlon Francisco de Almeida França
.

Como se isso não bastasse, as demais provas orais colhidas
durante a investigação e
em juízo evidenciam a ativa e dolosa atuação do
s

apelantes
no crime
de furto
, como se denota deste trecho da sentença, que concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais da vítima
Pietra Casagrande Nunes
,
de
Victor
Hugo

Kroetzler
Silva, Vinícius Reis de Oliveira e Diego da Silva Nunes

e dos policiais
civis

Itamar Cleiton Souza Xavier e Marlon Francisco de Almeida França
, responsáveis pela prisão
dos
recorrentes
e apreensão do
s objetos
:

[...]

Da mesma forma, as
AUTORIAS DELITIVAS
restaram consubstanciadas nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a
persecutio
criminis, demonstrando que os réus
Victor Hugo
Kroetzler
Silva, Vinícius Reis de Oliveira e Diego da Silva Nunes
, de fato, praticaram o crime de furto qualificado. Vejamos.

A vítima
Pietra Casagrande Nunes
foi devidamente ouvida no distrito policial, momento em que a respeito do fato, aduziu:

“(...) QUE diz residir na cidade de Campo Novo do Parecis/MT e mantém alugado nesta cidade um apartamento que utiliza quando do período escolar;
Que
em data que não recorda, acreditando ter ocorrido no final do mês de março do corrente ano, diz ter recebido ligação telefônica de um policial civil dando
contra
que haviam arrombado uma janela do seu apartamento, invadiram o recinto e ‘limparam’ o apartamento, ‘roubaram’ tudo. Que a
policia
recuperou um televisor, uma cafeteira, um forno de
micro onda
e um abajur, entretanto, eles furtaram também uma batedeira, roupas de cama, mesa e banho, roupas pessoais da declarante, dentre outros pertences;
Que
no seu entendimento, subtraindo as mercadorias recuperadas pela polícia, acredita que teve um prejuízo por volta de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Que
diz ter reparado a janela arrombada em sequência (...)”

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, momento em que, a respeito do fato, declarou que não estava na cidade na época do ocorrido, todavia, tomou conhecimento por meio de um investigador da polícia civil que o seu apartamento tinha sido arrombado e diversos objetos de sua propriedade foram subtraídos.

Ademais, salientou que os agentes arrombaram uma janela e todos os objetos de menor porte foram subtraídos de seu imóvel, tais como, cafeteira, micro-ondas, batedeira, sanduicheira, televisão, abajur, ventilador, roupa de cama, mesa e banho, louças, dentre outros.

Salientou que alguns objetos foram recuperados pela Polícia Judiciária Civil, tais como, televisão, micro-ondas, cafeteira e o abajur, sendo que o prejuízo suportado ficou aproximadamente em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Consignou, ainda, que tomou conhecimento de que a Polícia Judiciária Civil estava em uma operação e logrou êxito em recuperar os objetos na casa de um suspeito.

Por fim, ressaltou que morava sozinha e que ninguém tinha a cópia da chave, nem mesmo o proprietário do apartamento, sendo que este, por sua vez, lhe ajudava a fazer a inspeção externa do local enquanto não estava presente.

A testemunha
IPJC Marlon Francisco de Almeida França
foi devidamente ouvida em Juízo, esclarecendo que, no dia da prisão do réu
Victor Hugo
, a Polícia Judiciária Civil estava realizando campana nas imediações da residência do réu, momento em que flagrou este se aproximando de seu imóvel na posse de diversos objetos de procedência duvidosa, razão por que, os
investigadores
resolveram efetuar a abordagem dele e conduzi-lo para a Delegacia de Polícia para realizar a checagem dos objetos.

Nesta senda, aduziu que em pesquisas realizadas na unidade policial, tomou conhecimento de que a televisão pertencia à vítima
Pietra
, motivo pelo qual, entrou em contato com esta para que fosse confirmado se, de fato, o objeto tinha sido subtraído.

Ademais, consignou que a vítima, após ter a confirmação de que o seu apartamento havia sido subtraído, visualizou fotografias dos objetos recuperados na posse do réu
Victor Hugo
, instante em que confirmou que as res furtivas eram de sua propriedade.

No mesmo passo, a testemunha ressaltou que conversou com o réu
Victor Hugo
na Delegacia de Polícia, instante em que este afirmou que o réu
Vinícius
“passou” a informação tanto para si, quanto para o réu
Diego
e o menor
Mateus
de que a residência da vítima era de fácil acesso e de que esta não se encontrava no imóvel.

Outrossim, a testemunha disse que o réu
Vinícius
era vizinho da vítima, bem como, que este “passou” a informação para os demais envolvidos.

A testemunha afirmou, ainda, que o réu
Victor Hugo
, flagrado na posse das res furtiva, negou qualquer participação, todavia, afirmou que os réus
Diego, Vinícius
e o menor
Mateus
praticaram o crime.

Por fim, asseverou que não presenciou o interrogatório do réu
Victor Hugo
, todavia, afirmou que conversou informalmente com este, momento em que delatou os réus
Vinícius
e
Diego
como sendo os responsáveis pelo furto.

A testemunha
IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier
foi devidamente ouvida em Juízo, oportunidade em que esclareceu que a Polícia Judiciária Civil estava realizando a monitoração da residência do réu
Victor Hugo
e de um indivíduo conhecido por
Ariel
, visto que já tiveram envolvimento com a traficância de entorpecente nesta urbe.

Outrossim, salientou que em determinado momento, o réu
Victor Hugo
chegou em sua residência na posse de diversos objetos de procedência duvidosa, razão por que, realizaram a abordagem dele e a consequente busca no interior do imóvel.

Ademais, afirmou que foram encontrados diversos objetos, dentre eles, uma cafeteira digital que nem mesmo os moradores sabiam utilizá-la.

A testemunha afirmou que o réu
Victor Hugo
disse que os objetos encontrados em sua posse foram adquiridos dos réus
Diego
e
Vinícius
, bem como, do suspeito
Mateus
.

No mesmo passo, a testemunha afirmou que efetuou a condução do réu
Victor Hugo
para a Delegacia de Polícia, oportunidade em que realizou a checagem dos objetos e conseguiu identificar a vítima
Pietra
que, por sua vez, ao ser instada sobre o furto, após constatar por meio de terceiros o arrombamento de sua janela, confirmou que a sua residência foi furtada, bem como, reconheceu as res furtivas encontradas na posse do réu
Victor Hugo
.

A testemunha asseverou que o próprio réu
Victor Hugo
apontou a quitinete em que os objetos foram subtraídos, sendo que, ao se deslocar ao local, efetuou a abordagem do réu
Vinícius
, visto que este era vizinho da vítima.

Não bastasse isso, a testemunha consignou que, em conversa com os réus, o processado
Victor Hugo
afirmou que quem efetuou o furto foi o réu
Diego, Vinícius
e suspeito
Mateus
, após o que efetuou a compra dos objetos da vítima.

Outrossim, a testemunha salientou que o réu
Vinícius
, por sua vez, ao ser instado informalmente, afirmou que “passou” a informação para os réus
Victor Hugo
e
Diego
, bem como, para o suspeito
Mateus
, sendo que estes realizaram o ilícito.

Por fim, a testemunha ressaltou que a abordagem do réu
Victor Hugo
se deu em razão de que estava sendo monitorado pelo envolvimento com a traficância de drogas, razão por que, diante da conduta suspeita em chegar em sua residência na posse de diversos objetos, foi preso e as res furtivas devolvidas a legítima proprietária.

O réu
Diego da Silva Nunes
foi devidamente interrogado, momento em que negou a prática delitiva, afirmando que não cometeu o delito de furto.

Afirmou que conhecia o réu
Vinícius
, sendo que, no que tange ao réu
Victor Hugo
, aduziu que não eram amigos, tendo em vista que tiveram um desentendimento motivado por uma mulher que ambos gostavam.

Ademais, salientou que, determinado dia, frequentou a quitinete do réu
Vinícius
, sendo que o réu
Victor Hugo
também lá compareceu, momento em que realizaram o consumo de bebida alcoólica.

Asseverou que o réu
Vinícius
nada mencionou com relação ao apartamento da vizinha, mas sim, conversaram sobre as moradoras do local a respeito se eram bonitas ou não.

Por fim, asseverou que não teve qualquer participação no furto, bem como, de que não sabe os motivos pelos quais os investigadores de polícia afirmaram a sua participação.

O réu
Vinícius Reis de Oliveira
foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que negou a prática do delito, afirmando que não cometeu o crime de furto em face da vítima.

A propósito, salientou que há alguns dias antes da abordagem realizada pela Polícia Judiciária Civil em sua residência, estava em sua quitinete na companhia do réu
Diego
, momento em que o réu
Victor Hugo
se aproximou e lá permaneceu por aproximadamente quatro (04) horas, sendo que, neste ínterim, aparentava estar agitado, visto que se deslocava para a frente do imóvel para fumar cigarro e conversar com a sua esposa e logo retornava.

Ademais, o réu esclareceu que o corréu
Victor Hugo
, além de ter afirmado que estava com problemas em seu relacionamento, conversava com frequência com sua convivente pelo celular.

No mesmo passo, ressaltou que, de fato, informou aos réus que a sua vizinha era bonita e que não permanecia com frequência na quitinete, todavia, afirmou que somente comentou com eles, já que estava conversando sobre as moradoras dos demais apartamentos.

Disse, ainda, que no dia em que o réu
Victor Hugo
chegou em sua quitinete, este ficava transitando para a frente do imóvel e, após determinado tempo, retornava para a sua quitinete.

Outrossim, o réu salientou que em uma dessas oportunidades, ouviu um barulho alto supostamente ocasionado pelo réu
Victor Hugo
. Ressaltou que não praticou o delito de furto e que pelas
circunstâncias, presume que o autor tenha sido o réu
Victor Hugo
, pois, quando compareceu em sua quitinete estava inquieto.

Por fim, afirmou que o réu
Victor Hugo
não era o seu amigo, todavia, no dia em questão, compareceu em sua quitinete e, por consequência, permaneceu nas imediações por aproximadamente quatro (04) horas, oportunidade em que ingeriu bebida alcoólica.

O réu
Victor Hugo
Kroetzler
Silva
, quando interrogado em Juízo, negou a prática do delito, afirmando que, na verdade, efetuou a compra dos materiais apreendidos em sua residência com o réu
Vinícius
.

Ademais, salientou que o réu
Vinícius
tinha publicado os objetos em seu status do WhatsApp, sendo que, após conversar com eles e negociar os valores, acabou comprando os objetos.

Outrossim, o réu explicou que, no dia da abordagem da Polícia Judiciária Civil, estava sentado na frente de sua residência na companhia de outros amigos, momento em que os investigadores chegaram e ofenderam tanto a sua integridade física, quanto de seu amigo
Ryan
, sendo que, após, adentraram em seu imóvel e apreenderam os objetos que estava no interior de seu quarto.

No mesmo passo, consignou que a acusação formulada pelos policiais foi motivada em razão de perseguição de que alguns deles mantinham consigo, dentre eles, o
IPJC
Lauri
(
que, diga-se de passagem, nem participou desta ocorrência policial
).

Aduziu, ainda, que dias anteriores à abordagem policial, a convite de seu amigo
André
, deslocou-se até a quitinete do réu
Vinícius
para participarem de um churrasco, instante em que após chegar no local na companhia de outras pessoas, o réu
Diego
também se aproximou.

Ressaltou, outrossim, que tinha brigado com o réu
Diego
em razão de que este mandou mensagem para a sua namorada cobrando o valor que era devido do aparelho celular que tinha comprado, razão por que, no churrasco na quitinete de
Vinícius
, somente se cumprimentaram.

Esclareceu que na quitinete do réu
Vinícius
não foi comentado qualquer assunto relacionado às moradoras dos outros apartamentos, até porque estava namorando e não queria que o réu
Diego
delatasse tal fato a sua companheira.

Acerca da abordagem policial, afirmou que os objetos já estavam no interior de seu quarto, sendo que os policiais inventaram que estava chegando no imóvel com os objetos somente para lhe prejudicar.

Por fim, o réu salientou que permaneceu somente uma (01) hora na quitinete do réu
Vinícius
, bem como, de que não praticou o furto em face da vítima, todavia, ressaltou que comprou as res furtivas do referido processado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto as
autorias delitiva
restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio
criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que os réus
Victor Hugo
Kroetzler
Silva, Diego da Silva Nunes e Vinícius Reis de Oliveira
efetivamente praticaram o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, em face do patrimônio da vítima
Pietra Casagrande Nunes
.

A propósito, evola-se dos autos, notadamente pelas declarações retilíneas proferidas pelos investigadores de polícia
Marlon Francisco de Almeida França
e
Itamar Cleiton Souza Xavier
que, no dia da prisão do réu
Victor Hugo
, a Polícia Judiciária Civil estava realizando monitoramento da residência do referido réu, bem como do indivíduo conhecido pelo nome de Ariel, visto que, em data pretérita, realizaram a venda de material de entorpecente.

Nesta senda, afirmaram que enquanto realizavam a “campana”, visualizaram o réu
Victor Hugo
na posse de diversos objetos de procedência duvidosa adentrando no imóvel, motivo pelo qual, considerando a vida pregressa e o histórico criminal do suspeito, realizaram a sua abordagem e a consequente revista no imóvel, instante em que foram apreendidos diversos objetos sem o devido documento fiscal.

Na Delegacia de Polícia, os investigadores de polícia realizaram a “checagem” dos objetos e lograram êxito em descortinar que tais objetos pertenciam à vítima
Pietra
, razão por que, ao efetuarem ligação telefônica para esta, tomaram conhecimento de que a quitinete da ofendida tinha sido arrombada e incontáveis pertences subtraídos.

A propósito, evola-se dos autos que os investigadores de polícia conversaram com o réu
Victor Hugo
, momento em que este confirmou, de forma categórica, que os objetos foram adquiridos junto aos réus
Diego
e
Vinícius
, motivo pelo qual, deslocaram-se até a quitinete de
Vinícius
e, além de descobrirem que este era vizinho da vítima, constataram que dias anteriores no mesmo local os suspeitos
Victor Hugo, Diego
e
Vinícius
se reuniram, oportunidade em que este “passou a fita” para os demais.

Em que pese os réus terem negado a prática do delito, as declarações contundentes dos policiais são robustas a ponto de comprovar o envolvimento
de todos
na prática criminosa, ainda mais diante de inúmeras contradições encontradas nas declarações despendidas pelos suspeitos. Vejamos:

1) O réu
Victor Hugo
afirmou que compareceu na quitinete do réu
Vinícius
, tendo em vista que este convidou o seu colega de nome
André
que, por sua vez, lhe chamou para ir ao local na companhia de outras pessoas, dentre elas, uma mulher. Por outro lado, os réus
Vinícius
e
Diego
, quando interrogados, afirmaram que estavam na quitinete somente eles e, após, o réu
Victor Hugo
chegou.

2) O réu
Victor Hugo
disse que chegou no local anteriormente ao réu
Diego
. Este, por sua vez, disse que chegou na quitinete de
Vinícius
antes que
Victor Hugo
.

3) Os réus
Diego
e
Vinícius
afirmaram que no local conversaram sobre as mulheres que residiam nos demais apartamentos. Já o réu
Victor Hugo
asseverou que não conversaram sobre esse assunto, ainda mais diante do fato de que estava namorando na época.

4) O réu
Victor Hugo
asseverou que permaneceu na quitinete do réu
Vinícius
de quarenta (40) minutos a uma (01) hora. Por outro lado, o réu
Vinícius
afirmou em seu interrogatório que o réu
Victor Hugo
permaneceu no local por aproximadamente quatro (04) horas, sendo que, neste ínterim, aparentava estar agitado, tenso e, a todo o
momento, deslocava-se para o lado externo dos apartamentos e retornava para a quitinete de
Vinícius
.

5) Os réus
Vinícius
e
Diego
afirmaram que ouviram um barulho alto enquanto o réu
Victor Hugo
estava no local externo dos apartamentos. Por outro lado, este processado, quando interrogado, nada declarou sobre o barulho, tampouco por estar transitando para o lado externo e retornado para a quitinete de
Vinícius
.

Nesta senda, evola-se dos autos que os réus apresentaram contradições relevantes em suas declarações, com o nítido propósito de se desvencilharem de eventual sanção penal pela conduta de terem subtraído diversos bens do apartamento da vítima
Pietra
.

Um fato curioso e que no entender desta Magistrada não constitui “mera coincidência” consiste na confraternização realizada dias anteriores na quitinete do réu
Vinícius
(vizinho da vítima) e, logo após, misteriosamente o apartamento da ofendida foi arrombado e praticamente todos os pertences subtraídos.

Não bastasse isso, “coincidentemente”, os indivíduos que frequentaram a quitinete do réu
Vinícius
foram apontados pela Polícia Judiciária Civil como os autores do ilícito. Ora, não se trata de coincidência, mas sim, de evidência que, por sua vez, demonstra de forma cristalina que os réus praticaram o furto.

A própria vítima salientou que o proprietário dos apartamentos, de forma frequente, vistoriava a parte externa de sua quitinete com o propósito de constatar eventual fato anormal.

Além disso, a vítima aduziu que pela quantidade de objetos e pertences que foram subtraídos de seu apartamento, com a plena convicção não seria possível que o furto fosse praticado por somente uma pessoa.

Aliado a tal declaração, os investigadores de polícia salientaram que, no momento em que o réu
Victor Hugo
foi abordado, este, de plano, apontou o envolvimento dos réus
Vinícius
e
Diego
(justamente os indivíduos que participaram de uma confraternização nas imediações do apartamento da vítima dias anteriores ao furto).

Nesta senda, considerando as declarações robustas declinadas pelos investigadores de polícia, aliadas às contradições relevantes declinadas pelos réus, com o fito de atribuir a responsabilidade de um para o outro, entendo que restou sobejamente comprovado que os réus
Diego, Victor Hugo
e
Vinícius
, de fato, após se encontrarem na quitinete deste e tomarem conhecimento que a quitinete da vítima estava desabitada e com inúmeros objetos, resolveram praticar o furto.

Não bastasse isso, os próprios réus salientaram que, para adentrar no terreno no qual os apartamentos eram localizados, tinha um portão com interfone, sendo que, se acaso fosse outra pessoa, os inquilinos certamente iriam flagrar o furto e acionar a Polícia.

Pelo contrário, no caso em apreço, os réus, utilizando da liberdade conferida pelo réu
Vinícius
, justamente por ser vizinho da vítima, aproveitaram que esta não se encontrava na cidad
e e, após arrombarem a janela (
que não foi vistoriada pela Perícia), subtraíram diversos objetos (ainda mais considerando que o réu
Victor Hugo
estava com a pretensão de coabitar na mesma residência com a sua namorada).

Portanto, superada a discussão a respeito da materialidade e autorias delitivas, passo a analisar a qualificadora imputada aos réus.

[...].
Negrit
os e caixa alta no original.
Destacamios

Logo, diante das circunstâncias da prisão
dos
apelantes
e apreensão do
s objetos subtraídos na posse de Victor Hugo
e
declarações dos policiais civis responsáveis pela investigação
, vê-se que
a vers
ão

apresentada
por
Victor Hugo e Vinícius
Reis
não
é
críve
l
porque não se coaduna com a dinâmica dos fatos e
está
isolada nestes autos
, ressai
ndo
,
de modo incontestável, dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, que
a dupla

concorre
u
dolosa e efetivamente na execução do

crime de
furto
em comento em companhia do corréu
Diego
e
do adolescente
Matheus
.

Em
relação ao depoimento prestado pelos policiais civis
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais
assertórias
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminar injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Demais disso
, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente
em casos como o discutido nestes autos no qual o
posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

A propósito, acerca do tema, eis a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez
o
prolatora da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao
s
apelante
s
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele
concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial
, rejeito as preliminares arguidas
.

E
, no mérito,

nego
provimento
ao
s
recurso
s

de

Victor Hugo
Kroetzler
Silva
e
Vinícius Reis de Oliveira
,
mantendo inalterados os termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022